Tribunal: STF
Processo: RHC 233849
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça – STJ que denegou a ordem no HC 848.833/SP, assim redigida:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão assim ementado (fls. 13/14):



    ‘PENAL. APELAÇÃO. ROUBO ‘SIMPLES’. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA



    Pretendida absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, fixação do regime inicial aberto. Impertinência.



    1) Condenação legítima. Acusado que, mediante violência e grave ameaça, subtraiu a bolsa que continha diversos bens da vítima. Perfeita caracterização pela prova produzida nos autos. Coesos relatos da vítima e das testemunhas, trazendo certeza à prática do crime conforme denunciado. Apreensão de parte dos bens subtraídos em local indicado pelo acusado.



    2) Regime carcerário adequadamente determinado para início de expiação da aflitiva. A segregação no regime fechado se revelaria a escolha mais adequada em face das circunstâncias concretas do crime e do acusado. Circunstâncias concretamente graves, portanto, que determinam, em respeito ao princípio da individualização da pena, imposição do regime mais rigoroso. Inteligência do artigo33, §3º, do Código Penal. Situação que tornou inaplicável, no caso, o disposto no artigo 387, §2º, do CPP, porque irrelevante, para aquele objetivo, quantum imposto e, por consequência, eventual tempo de prisão provisória.



    Negado provimento.’



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, pela suposta prática do crime tipificado no art. 157, caput, do Código Penal, em regime fechado.



    Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação perante o Tribunal de origem, que foi desprovido. No presente writ, o impetrante sustenta, em síntese, constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea para a fixação do regime mais gravoso, uma vez que baseada na gravidade abstrata do delito.



    Aduz que, ‘[r]estando a pena final aplicada em seu mínimo legal e diante do contexto dos fatos, bem como ciente de que o paciente primário permaneceu livre até a sentença, torna-se ilegal a fixação de regime inicial mais gravoso’ (fl. 6)



    Requer a concessão da ordem, liminarmente e no mérito, a fim de que seja fixado do regime aberto para o cumprimento da pena, expedindo-se o respectivo contramandado de prisão.



    Indeferida a liminar, prestadas as informações, manifestou-se o MPF pelo não conhecimento ou denegação da ordem.



    Compulsando os autos, verifica-se que o regime fechado foi imposto na sentença e mantido no acórdão impugnado, mediante os seguintes fundamentos (fl. 27 - sentença e fls. 20-22 - acórdão):



    Nos termos dos arts. 59 e 157 do Código Penal, (a) fixo a pena- base em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, observando que a confissão não possui o condão de levar a pena para aquém do mínimo legal.



    Ausentes outros elementos modificadores da pena-base, torno-a definitiva no mínimo legal.



    Com supedâneo no art. 33, §§ 2º e 3º, c.c. art. 59, III, os dois do Código Penal, estabelece-se o regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade. Com efeito, as circunstâncias do caso revelam a necessidade do regime mais rigoroso para reprovação e prevenção do delito. A fixação do regime fechado deve-se, também, à especial gravidade do crime, violento, a denotar dolo intenso, com alto teor de censurabilidade da conduta e periculosidade diferenciada do réu. (SENTENÇA)



    E, irregularidade nenhuma se verificou na determinação de início de cumprimento da pena em regime fechado, adequadamente fundamentado na sentença, na forma do determinado no artigo 59, III, do Código Penal. Apesar de se cuidar de crime de roubo simples, em tese, compatível com determinação de início de cumprimento da pena em regime mais brando, a escolha pelo fechado se revela mais adequada em face das circunstâncias concretas do crime e do acusado.



    Não poderia deixar de ser considerada a violência exercida contra a vítima (dolo intenso), que, aliás, sofreu lesão corporal de natureza leve (conforme laudo de fls. 36/37), ou mesmo a circunstância de o delito ter sido cometido em plena via pública, indiferente ou não intimidado o agente com potencial presença de policiais ou de civis que pudessem intervir em favor da ofendida, o que revela sua maior ousadia e periculosidade, tudo a demonstrar a necessidade de maior rigor no apenamento, quanto à determinação de regime inicial, para que a reprimenda alcance suas devidas finalidades.



    Com efeito, na espécie, a atenuação do regime em nada contribuiria para a consecução de nenhum dos três objetivos da pena, quais sejam, a pacificação social, a prevenção da criminalidade e a recuperação do criminoso. 



    Reforça-se ainda, que somente a segregação em regime fechado é adequada, ‘in casu’, para que a pena imposta atinja sua finalidade especial negativa, ou seja, impedir que o indivíduo/penitente retorne à prática criminosa, considerando o delito praticado, bem como as circunstâncias nas quais foram cometidos. (ACÓRDÃO)



    Como se vê, foi imposto o regime mais gravoso ao paciente, mediante fundamento idôneo, tendo em vista a gravidade concreta do delito, evidenciada pela ‘violência exercida contra a vítima (dolo intenso), que, aliás, sofreu lesão corporal de natureza leve (conforme laudo de fls. 36/37), ou mesmo a circunstância de o delito ter sido cometido em plena via pública, indiferente ou não intimidado o agente com potencial presença de policiais ou de civis que pudessem intervir em favor da ofendida’, inexistindo, pois, ilegalidade a ser sanada, embora fixada a pena-base no mínimo legal ao réu primário. A propósito:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. REGIME INICIAL FECHADO. PENA INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO. PRIMARIEDADE DOS RECORRENTES. REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.



    I - A fixação do regime inicial deve se dar nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, de modo que, para o estabelecimento de regime de cumprimento de pena mais gravoso, é necessária fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos.



    II - No caso, a Corte de origem invocou fundamentos para manter o regime mais gravoso que estão em sintonia com o entendimento deste Sodalício, que admite o recrudescimento do regime inicial com base na gravidade concreta da conduta, ainda que a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal. Precedentes.



    Agravo regimental desprovido.



    (AgRg no AREsp n. 2.275.228/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.)



    Ante o exposto, denego a ordem.” (doc. eletrônico 32; grifos no original).



    Ao final, busca-se:



    “Diante do exposto requer seja conhecido e provido o presente recurso, reformando-se a venerável decisão e concedendo-se aos recorrentes a absolvição sumaria do artigo 397, IV do CPP.



    Requer a concessão da medida liminar para o fim de fixar a pena base no mínimo legal e o regime inicial aberto para cumprimento da pena, expedindo-se o respectivo contramandado de prisão.” (doc. eletrônico 3, p. 4).



    É o relatório. Decido.



    O recurso é inviável.



    Com efeito, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça”. (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen, Primeira Turma, DJe de 19/10/2011).



    No mesmo sentido, indico os seguintes julgados proferidos por ambas as Turmas desta Suprema Corte: RHC 231.124 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 18/9/2023; RHC 121.834/SP (DJe de 6/11/2014), RHC 121.495/SP (DJe de 1º/8/2014) e RHC 123.846/DF (DJe de 6/11/2014), todos de relatoria da Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; RHC 121.999 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 144.668/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 116.544/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 10/4/2014; e RHC 171.852/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, sendo relator do acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, este assim amentado:



    “RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento do Recurso Ordinário interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655-AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013 e RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    4. Recurso ordinário não conhecido.” (DJe de  1º/7/2020).



    Ademais, não verifico teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possam ser constatados de imediato e que mitigariam a impossibilidade da análise das questões trazidas no presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1°).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator